Tribunal: TCU
Processo: 004.042/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em função da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 163/2007, cujo objeto apoiar a implantação de hortas comunitárias no Município de Carnaúba dos Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDS em desfavor do Sr. Alexandre Dantas de Medeiros e que teve por fundamento a impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 163/2007, cujo objeto consistia em apoiar a implantação de hortas comunitárias no Município de Carnaúba dos Dantas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Carnaúba dos Dantas/RN da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Alexandre Dantas de Medeiros e do Núcleo de Desenvolvimento Social - NDS, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.2.1. Alexandre Dantas de Medeiros, de forma individual: DATA VALOR (R$) Tipo (D/C) 23/6/2008 87.000,00 Débito 6/10/2011 53,40 Crédito 9/12/2014 7.734,28 Crédito 9.2.2. Alexandre Dantas de Medeiros em solidariedade com o Núcleo de Desenvolvimento Social: DATA VALOR (R$) Tipo (D/C) 18/12/2008 R$ 17.400,00 Débito 9.3. aplicar a Alexandre Dantas de Medeiros e ao Núcleo de Desenvolvimento Social, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora, multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Cidadania, para ciência.